Tribunal: STF
Processo: ARE 1521919
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-24
Data de publicação: 2024-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos. 



    Trata-se de agravo interposto contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário manejado em face de acórdão proferido pela Segunda Seção do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado:



    “AÇÃO RESCISÓRIA. ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. VIOLAÇÃO MANIFESTA A NORMA JURÍDICA. INCISOS IV E IV DO ART. 966 DO CPC/2015. COISA JULGADA MATERIAL INEXISTENTE. INCOMPETÊNCIA. ERRO DE FATO. CASO CONCRETO QUE NÃO AUTORIZA A PROCEDÊNCIA DO PEDIDO RESCISÓRIO. 



    A alegação de coisa julgada, foi objeto de análise do acórdão rescindendo, não havendo nenhuma inovação ou fato que aponte para entendimento diverso. Incompetência relativa não albergada pela hipótese prevista no art. 966, III, do CPC. Prescrição e erro de fato não verificados. A ação rescisória não pode ser usada como sucedâneo recursal com a intenção de rediscutir os argumentos já analisados na decisão rescindenda.”



    Opostos embargos de declaração, foram desprovidos.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos artigos 37, caput, e 93, inciso IX da Constituição Federal. 



    Alega-se, em síntese, que “o acórdão recorrido violou expressamente o art. 37, caput da CF, na medida que não respeitou o Princípio da Legalidade e deu ao art. 142 § 2º da Lei 8112/90 limites interpretativos que a lei não deu”.



    Inadmitido o recurso extraordinário, foi interposto o competente agravo.



    Opina o Ministério Público Federal, em parecer da lavra do ilustrado Subprocurador-Geral da República Dr. Elton Ghersel, pelo “não provimento do agravo”. Referida manifestação porta a seguinte ementa:



    “Direito Processual Civil. Recurso Extraordinário com Agravo. Ação rescisória. Ausência de preliminar formal e fundamentada de repercussão geral. Desatendimento do pressuposto recursal. Intransitabilidade do recurso extraordinário. 



    – Requer-se o não provimento do agravo.”



    Decido.



    Examinados os autos, verifica-se óbice intransponível ao processamento deste recurso.



    E isso porque o recorrente não apresentou tópico de repercussão geral da matéria devidamente fundamentada nos aspectos econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa frente às questões constitucionais invocadas no recurso extraordinário.



    Com efeito, é dever da parte recorrente demonstrar de forma devidamente fundamentada, expressa e clara as circunstâncias que poderiam configurar a relevância das questões constitucionais suscitadas no recurso extraordinário, o que não ocorreu no caso em tela. 



    Na petição do apelo extremo, o recorrente limitou-se a defender a repercussão geral consignando o seguinte:



    “Como requisitos para análise da repercussão geral pretendida adianta que a análise do presente caso servirá para milhares de outras ações de improbidade, pois restará finalmente decidido qual a interpretação que se deve dar ao art. 142, § 2º da Lei 8.112/90, pois quando ela remete a legislação penal a análise da prescrição para casos onde o fato também for capitulado como crime, está a lei, numa interpretação conforme a Constituição, limitando a apenas alguns artigos da lei penal ou a toda lei penal. 



    A propósito, onde a lei não prevê, não é possível que o Julgador passe a acrescentar requisitos que o legislador não incluiu, ainda mais quando a literalidade da lei é clara, especifica e não gera qualquer dúvida, qual seja, deve ser analisado toda lei penal, ousando sugerir como tese de repercussão geral o que segue:



    ‘a análise do prazo prescricional em ação de improbidade, nos termos do art. 142, § 2º da Lei 8112/90, deve levar em consideração toda legislação penal, e, em casos onde existiu uma ação criminal transitada em julgado, o prazo a ser considerado deve levar em conta a pena aplicada nos exatos termos do art. 110 do CP, e, contrário senso, em casos onde não existiu a ação criminal ou, embora existente, não tenha pena transitada em julgado até o trânsito em julgado da ação de improbidade, o prazo a ser considerado deve levar em conta a pena máxima possível de ser aplicada nos exatos termos do art. 109 do CP, sendo vedado ao Julgador limitar-se a análise da prescrição a pena máxima’” (e-doc. 100, p. 3-4).



    A mera afirmação genérica de existência de repercussão geral, desacompanhada de robusta fundamentação da relevância econômica, política, social ou jurídica da questão constitucional, não é suficiente para o conhecimento do recurso extraordinário, nos termos do art. 102, § 3º, da Constituição Federal e do art. 1.035 do CPC/2015. Nesse sentido:



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.035, §§ 1º E 2º, DO CPC/2015. REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA OU RECONHECIDA EM OUTRO RECURSO NÃO VIABILIZA APELO SEM A PRELIMINAR FUNDAMENTADA DA REPERCUSSÃO GERAL. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 2. Deficiência na fundamentação, em recurso extraordinário interposto sob a égide do CPC/2015, da existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada. Inobservância do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC/2015. O preenchimento desse requisito demanda a demonstração, no caso concreto, da existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo. A afirmação genérica da existência de repercussão geral ou a simples indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte são insuficientes para o atendimento do pressuposto. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE nº 1.321.091/SP-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 28/5/21 - grifo nosso).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. REITERAÇÃO DA TESE DO RECURSO INADMITIDO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. DISCUSSÃO DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, DOS LIMITES DA COISA JULGADA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 339). SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - É ônus da parte recorrente apresentar a preliminar, formal e fundamentada, de repercussão geral da matéria constitucional versada no recurso extraordinário, com indicação específica das circunstâncias que evidenciem, no caso concreto, a transcendência dos interesses subjetivos da causa, para que seja atendido o requisito previsto no art. 102, § 3°, da CF e no art. 1.035 do CPC, o que não foi observado pela parte recorrente. III - O Supremo Tribunal Federal já definiu que a violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, quando implicarem em exame de legislação infraconstitucional, é matéria sem repercussão geral (Tema 660 - ARE 748.371-RG/MT). IV - No julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Tema 339), relatado pelo Ministro Gilmar Mendes, reconheceu-se a repercussão geral e reafirmou-se a orientação no sentido de que a exigência do art. 93, IX, da Constituição, não impõe seja a decisão exaustivamente fundamentada. O que se busca é que o julgador indique, de forma clara, as razões de seu convencimento. V - Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE nº 1.263.035/MG-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 22/5/20).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ARTIGO 33 DA LEI 11.343/2006 E ARTIGO 12 DA LEI 10.826/2003. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. ARTIGO 1.035, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015 C/C ARTIGO 327, § 1º, DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MATÉRIA CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO PRESUMIDA. PRECEDENTES. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. OFENSA REFLEXA AO TEXTO CONSTITUCIONAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 5º, LIII E LVII, E 129, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIOS DO JUIZ NATURAL, DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA E DO SISTEMA ACUSATÓRIO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. ALEGADA OFENSA AO SISTEMA ACUSATÓRIO. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (ARE nº 1.264.183/RS-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 26/5/20).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. Sem majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de fixação pela origem. 



    Publique-se.



    Brasília, 24 de novembro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente